Tribunal: STF
Processo: ARE 1333007
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
EMENTA



     DIREITO ELEITORAL. ART. 16 DA LEI MAIOR. ELEIÇÕES 2018. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE OU ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. ART. 276, I E II, DO CÓDIGO ELEITORAL E SÚMULA Nº 36 DO TSE. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 181. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O Plenário Virtual desta Corte manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da questão atinente ao cabimento de recursos de competência de outros tribunais no RE 598.365-RG.



    2. A controvérsia acerca do cabimento de recurso ordinário ou recurso especial eleitoral em face de decisão proferida por Tribunal Regional Eleitoral e a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem (art. 276, I e II, do Código Eleitoral, e Súmula nº 36 do TSE), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Publicada a Súmula nº 36 do TSE em 28.6.2016, data anterior ao início do processo eleitoral de 2018, não há falar em mudança de jurisprudência da Corte Superior Eleitoral em relação às eleições de 2018, razão pela qual inexistente violação do art. 16 da Lei Maior, tampouco aplicável a sistemática da repercussão geral, considerado o RE 637.485-RG.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.